Tribunal: TJES
Processo: 0010165-40.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Compulsória
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010165-40.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ANA RITA CASSANI SIQUEIRA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de sucedâneo recursal do reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face de r. sentença de fls. 164/166, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pela ora apelada
ANA RITA CASSANI SIQUEIRA
em desfavor da municipalidade apelante e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que inexista a necessidade de requerimento administrativo prévio para a concessão de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em decorrência de moléstia grave.

Ponderou que “
em que pese ser a autarquia previdenciária a responsável por efetuar os descontos do imposto de renda na folha de pagamento, assim como por realizar perícia oficial para fins de verificação da existência de doença que autoriza a isenção ao tributo (art. 6°, XIV, da Lei nº 7.713/88), destinando-se a arrecadação ao Município de Vitória – sendo esse parte, manifestamente legítima para figurar em demandas alusivas a tais questões.
” (fl. 165).

Salientou que “
a autora faz jus ao deferimento do pedido de isenção de imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria, e por consequência lógica, deve ser o Requerido Município de Vitória condenado a restituir os valores descontados a título de imposto de renda, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, eis que comprovado o acometimento da doença grave desde 2015.
” (fl. 166).

Por isso, declarou declarar “
o direito a isenção de imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadona da autora, para determinar ao Requerido IPAMV que se abstenha de realizar novos descontos a esse titulo, e para condenar o Requerido Município de Vitória a restituição dos valores descontados referentes ao imposto de renda, desde Julho/2015, perfazendo o montante histórico de R$ 53.381,94 (cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e um mil reais e noventa e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo VRTE desde cada desconto, e com juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado (Stmu1a 188, STJ)
” (fl. 166).

Por fim, condenou o ente público e a autarquia municipal ao pagamento de honorários advocatícios, que deixou para arbitrar quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC.

Inicialmente, verifico que o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais e as matérias devolvidas em sede de remessa necessária (súmula nº 325 do Superior Tribunal de Justiça)
1
.

DA LEGITIMIDADE
PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL

Como é cediço, o artigo 158, inciso I, da Constituição Federal estabelece que pertence aos Municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Conquanto a apelada/requerente seja servidora pública municipal aposentada desde 01º de março de 2011 (fl. 33) e que o IPAMV ostente personalidade jurídica própria conferida pelo artigo 2º da Lei Municipal nº 4.399/97, a municipalidade ostenta pertinência para figurar no polo passivo da demanda que visa a isenção de imposto de renda com fundamento no rol taxativo de moléstias do artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88.

O produto da arrecadação do IRPF devido pelos servidores públicos municipais ativos e inativos é destinado ao ente público apelante, portanto, o mero fato de a autarquia municipal requerida ser responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria e pela retenção do tributo não afasta a legitimidade passiva
ad causam
do Município de Vitória.

Insta frisar que esta egrégia Corte, em diversas oportunidades, reconheceu a legitimidade passiva
ad causam
tanto do Estado do Espírito Santo quanto do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REJEITADA. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.
1. "Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores" (Súmula nº 447/STJ). Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo rejeitada.
2. - "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Súmula nº 598 do C. STJ). 3. - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a cegueira, ainda que monocular, é causa de isenção de Imposto de Renda, pois incluída no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.4. - O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para fins de isenção do imposto de renda. 5. - Comprovada a cegueira monocular da requerente, confirma-se a sentença que lhe concedeu o direito de isenção de imposto de renda e a devolução dos valores descontados retroativamente à data da sua aposentadoria. 6. - Reexame conhecido para confirmar a sentença. (TJES; RN 0019489-84.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 24/08/2021; DJES 01/10/2021)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RESTITUIÇÃO QUE INCUMBE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Entende a jurisprudência ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, tal como ocorre no caso ora em discussão.
2 - Não assiste razão ao apelante quando alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afinal, a Autarquia Estadual foi a responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção na via administrativa, com a consequente retenção do imposto de renda na fonte. 3 - Embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza.
4 - Inobstante o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo. Precedentes. 5 - Ainda que a responsabilidade pela restituição caiba unicamente ao Estado do Espírito Santo, o IPAJM deu causa ao processo ao negar o pleito na via administrativa, devendo ficar responsável, também, pelos ônus sucumbenciais. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APL-RN 0029131-56.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 01/03/2021; DJES 09/03/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR. LAUDOS PARTICULARES QUE ATESTAM A DOENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.
1. Apesar da Súmula nº 447, do C. STJ, afirmar que Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores, tal entendimento não implica diretamente na ilegitimidade da autarquia estadual. Precedentes.
2 - O laudo pericial emitido por serviço médico oficial, trazida pelo art. 30, da Lei nº 9.250/95, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos para reconhecer ou não o direito de isenção. Precedentes. 3. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES; RN 0010376-86.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 06/03/2018; DJES 16/03/2018)

Aliás, a súmula nº 447 do Tribunal da Cidadania, que dispõe acerca da legitimidade dos Estados e do Distrito Federal na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores, deve ser aplicada aos entes públicos municipais, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE MUNICÍPIO. ARTIGO 158, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORA PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 7.713/1998. POSSIBILIDADE. DESCONTOS ILEGAIS. I Por ser matéria de ordem pública, é cabível a apreciação de ofício de arguição de ilegitimidade passiva, ainda que o tema não tenha sido discutido no trâmite do processo de origem.
II - Apesar de ser competência da União a instituição do imposto de renda, são os municípios que recebem o produto de sua arrecadação em relação a seus servidores, consoante disciplinado no artigo 158, I, da Constituição Federal, sendo, portanto, passível de serem demandados em ações judiciais que discutam acerca do IRPF. Súmula nº 447 do STJ.
III A legislação infraconstitucional dispõe, em rol taxativo, acerca das doenças ou moléstias que ensejam a isenção na cobrança do imposto de renda, dentre elas está a cardiopatia grave. IV In casu, os descontos realizados em benefício previdenciário de servidor diagnosticado com cardiopatia grave são ilegais, pois violam o disposto no artigo no 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; RN 5470206-67.2020.8.09.0160; Novo Gama; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 13/06/2022; DJEGO 15/06/2022; Pág. 1466)

RECURSOS DE APELAÇÃO. Pretensão à concessão de isenção integral do Imposto de Renda, incidente sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de acometimento por doença grave nos termos do art. 6º, caput, XIV, da Lei nº 7.713/88 e art. 40, § 21, da CF. Sentença de procedência. Irresignação das entidades públicas. Preliminares:
(I) Ilegitimidade passiva. O município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que, apesar de o IR tratar-se de imposto federal, suas receitas revertem-se para o ente que efetuou o pagamento. Súmula nº 447, STJ. O mesmo raciocínio aplica-se à entidade de previdência municipal que, por proceder à arrecadação do tributo, também é legitimada.
(II) Ausência de interesse de agir. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Princípio do acesso à Justiça e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). Rejeição das preliminares. Mérito. Concessão da imunidade de IR (Lei nº 7.713/88), vez que a moléstia que acomete a apelada (neoplasia maligna) está contemplada no artigo 6º, caput e inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88. Documentação suficiente a comprovar o acometimento da autora pela doença retratada. Precedentes do STJ e deste TJSP. Manutenção da sentença. Não provimento dos recursos. (TJSP; AC 1020800-17.2019.8.26.0309; Ac. 14052164; Jundiaí; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 13/10/2020; DJESP 29/10/2020; Pág. 1936)

DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO
ADMINISTRATIVO

É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
2
que o precedente do recurso extraordinário nº 631.240/MG, que definiu o tema nº 350 das repercussões gerais, não se aplica às hipóteses de pedido de isenção de imposto de renda pelo advento de doença grave cumulado com pleito de repetição de indébito, na medida em que não cuida de benefício previdenciário.

DO DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

Nesta hipótese, percebe-se que a requerente/apelada foi acometida de carcinoma papilífero com invasão neoplásica presente consistente com neoplasia maligna, tendo sido diagnosticada no dia 07 de abril de 2015, de acordo com o laudo médico de fls. 27/28, elaborado pela Dr. Alan Kardec de Castro Neto (CRM/ES 6.733).

Logo, é inequívoco que a moléstia da requerente/apelada se enquadra no rol taxativo de doenças graves que ensejam a isenção do imposto de renda previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 e no artigo 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/04.

Segundo a súmula nº 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade, o que revela o acerto da r. sentença. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARTE ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo o contribuinte diagnosticado com cardiopatia grave, a contemporaneidade dos sintomas não constitui um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal 7.713/1988.
(TJES; APL-RN 0000378-56.2014.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 09/11/2021; DJES 26/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. INEXIGÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na espécie, o autor gozava de isenção de imposto de renda e de imunidade de contribuição previdenciária por estar acometido por um Adenocarcinoma de Próstata (Neoplasia Maligna), nos termos do Laudo Médico Pericial da autarquia previdenciária estadual realizado no ano de 2011 (fl. 37/38). Todavia, nova avaliação foi realizada em 2016 (fls. 59/60), cuja conclusão foi de que o demandante não era mais portador de moléstia especificada no art. 6º da Lei nº 7.713/1988, ocasião em que foi indeferido o pedido de continuidade dos benefícios.
2. O Tribunal da Cidadania, seguido por esta Corte Estadual de Justiça, já firmou o entendimento acerca da desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda, razão pela qual não deve prosperar a tese defensiva do IPAJM.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0018867-10.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/08/2021; DJES 01/10/2021)

Acrescente-se que a r. sentença esteve atenta ao lustro prescricional do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 quando estabeleceu a obrigação de repetição de indébito.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, não merece prosperar a tese do ente público apelante em relação ao arbitramento da verba honorária, já que a r. sentença é ilíquida e aplicou corretamente a regra do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, que prevê que a definição do percentual dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública somente ocorrerá após a liquidação do julgado. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. 1. - Constatado que em decorrência de acidente de trabalho o segurado teve parte de sua capacidade laboral permanentemente perdida é devido o auxílio-doença acidentário e, após reabilitação profissional, o auxílio-acidente. 2. - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. (RESP 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22-02-2018, DJe 02-03-2018).
3. - Nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente poderá ocorrer quando liquidado o julgado.
4. - Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJES; APL-RN 0017904-40.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 26/07/2022; DJES 05/08/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONHECIMENTO. COISA JULGADA. PRETENSÕES DIVERSAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CARGOS EFETIVOS DE BERÇARISTA E RECREADORA. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS LIQUIDAÇÃO. 1. A sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública submete-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes do STJ. 2. Não há que se falar em coisa julgada quando diversas as pretensões manifestadas nas demandas. 3. As funções de berçaristas e recreadoras (cargos efetivos) integram o Quadro do Magistério Público do Município de Barra de São Francisco como apoio técnico-operacional, devendo ser aplicadas as respectivas legislações pertinentes ao funcionalismo público em apreço, muito embora não possam ser enquadradas enquanto professoras, sob pena de violação à regra constitucional do concurso público. Precedente do TJES.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública devem ser fixados em percentual definido após a liquidação do julgado. Art. 85, §4º, II, do CPC.
(TJES; AC 0001340-63.2017.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
bem como
CONFIRMO
a r. sentença em sede do sucedâneo recursal do reexame necessário.

É como voto.

1
A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.

2
ARE 1367504 AgR-segundo, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022; ARE 1090535 / PE. Pernambuco; RECURSO S EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator: Mm. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 23/11/2017.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA APÓS A LIQUIDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O produto da arrecadação do imposto de renda devido pelos servidores públicos municipais ativos e inativos é destinado ao ente público apelante, portanto, o mero fato de a autarquia municipal requerida ser responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria e pela retenção do tributo não afasta a legitimidade passiva
ad causam
do recorrente. Inteligência da súmula nº 447 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A tese do recurso extraordinário nº 631.240/MG não se aplica às hipóteses de pedido de isenção de imposto de renda pelo advento de doença grave cumulado com pleito de repetição de indébito, na medida em que não cuida de benefício previdenciário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3.
A moléstia da apelada se enquadra no rol taxativo de doenças graves que ensejam a isenção do imposto de renda previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 e no artigo 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/04. Logo, a recorrida faz jus à benesse, mormente pelo fato de não ser necessária a contemporaneidade de sintomas nem a recidiva da doença. Inteligência da súmula nº 627 do STJ.

4.
A r. sentença é ilíquida e aplicou corretamente a regra do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, que prevê que a definição do percentual dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública somente ocorrerá após a liquidação do julgado.

5.
Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, CONFIRMAR a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.